Tribunal: TJES
Processo: 5006928-14.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006928-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MICHAEL DE ALMEIDA NUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por MICHAEL DE ALMEIDA NUNES em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória que o regrediu, cautelarmente ao regime aberto em razão de sua não localização no endereço fornecido nos autos.

Em suas razões, argumenta que não foram adotadas todas as diligências necessárias para a sua localização, razão pela qual pugna pela reforma da decisão para manter a pena restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, é o parecer ministerial.

É o Relatório,

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5006928-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MICHAEL DE ALMEIDA NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por MICHAEL DE ALMEIDA NUNES em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória que o regrediu, cautelarmente ao regime aberto em razão de sua não localização no endereço fornecido nos autos.

Em suas razões, argumenta que não foram adotadas todas as diligências necessárias para a sua localização, razão pela qual pugna pela reforma da decisão para manter a pena restritiva de direitos.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em que pese os argumentos expostos pela defesa do apenado, vejo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida.

O agravante fora condenado nas sanções do artigo 16, parágrafo único, IV da Lei n.º 10.826/03 à pena de 03 (três) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Determinada a sua intimação para comparecimento em audiência admonitória e início do cumprimento de pena, o agravante não fora encontrado em nenhuma das diligências realizadas e, promovida sua intimação por via editalícia esta restou infrutífera, razão pela qual o Magistrado determinou a sua
regressão cautelar
.

É dever do cidadão comum manter o seu endereço atualizado nos órgãos oficiais. No processo penal esse dever é extraído do artigo 367 do CPP, que prescreve:

“
Artigo 367 – O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.” grifo

No caso de condenados em regime aberto este dever ganha maior relevo, eis que o cumprimento da pena é baseado em sua autodisciplina, conforme determina o artigo 36 do Código Penal,
in verbis
:

“
Artigo 36 – O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.”

Ademais, não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial, é condição geral e obrigatória para o regime aberto, conforme determina o artigo 115, III da Lei de Execução Penal.

A não localização do agravante no endereço informado nos autos autoriza a conversão definitiva prevista no artigo 181, § 1º, “a” da Lei de Execução Penal e artigo 44, § 4º do CP:

"Artigo 181, § 1º – A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado: a

“
Artigo 44, § 4º do CP -
A
pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.”

Sobre o tema, vejamos:

A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1º, “a”, determina que se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital. O próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. (HC n. 379.336/MA, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 9/5/2017). (HC n. 458.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 9/4/2019.)

Registra-se que tratando-se de regressão cautelar, prescinde de oitiva prévia do apenado, conforme artigo 181, § 2º da LEP e, tampouco há que se falar em duplo apenamento, uma vez que a regressão não se deu em regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença.

Por tais motivos, na esteira do parecer ministerial,
conheço e
nego
provimento
ao presente recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO – LOCAL NÃO SABIDO – REGRESSÃO CAUTELAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É dever do cidadão comum manter o seu endereço atualizado nos órgãos oficiais.

2. A não localização do agravante no endereço informado nos autos autoriza a conversão definitiva prevista no artigo 181, § 1º, “a” da Lei de Execução Penal e artigo 44, § 4º do CP

3. Tratando-se de regressão cautelar, prescinde de oitiva prévia do apenado, conforme artigo 181, § 2º da LEP e, tampouco há que se falar em duplo apenamento, uma vez que a regressão não se deu em regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença.

4. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.